Tribunal: TJMT
Processo: 1020376-15.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020376-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTO AVARIADO – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTE PROVA DE FALHA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - QUE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONARIA NÃO É INTEGRAL, PODENDO SER EXCLUÍDA NOS CASOS QUE INEXISTA NEXO CAUSAL – QUE APRESENTOU PARECER PRODIST DEMONSTRANDO A AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

II – Ademais, a prova técnica apresentada pela seguradora concluiu genericamente que o motivo da queima dos componentes do aparelho segurado ocorreu por SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA.

III – Entretanto, a sobrecarga elétrica pode ocorrer em razão de diversos fatores, que não possuem ralação obrigacional com a empresa elétrica requerida/apelada, tais como ligar muitos aparelhos simultaneamente num mesmo circuito de fichas, ou mesmo quando cabos e disjuntores são mal dimensionados.

IV – Assim, não existindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada para negar o ressarcimento do sinistro.

V - Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara cível da comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1020376-15.2022.8.11.0041, ajuizada na origem por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em desfavor de empresa elétrica ora APELANTE.

Na origem, a seguradora requerente relatou ter firmado contratos de seguro com CAMPO FORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

Que no dia 26/11/2021, a rede elétrica do imóvel do segurado da autora foi afetada por oscilações de energia, provenientes da rede de distribuição administrada por concessão pela empresa ré, que ocasionou danos elétricos aos equipamentos eletrônicos do segurado.

Que procedeu com a indenização do sinistro, no valor de R$ 8.820,00 (oito mil oitocentos e vinte reais).

Citada, a empresa elétrica requerida apresentou contestação, sustentando a inexistência de nexo causal entre o serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano causado ao objeto descrito nos autos, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

"Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 8.820,00 (oito mil oitocentos e vinte reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil."

Insatisfeita com a sentença, a empresa ENERGISA S/A, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) que a empresa seguradora não comprovou que a queima do equipamento ocorreu em razão de falha na rede de distribuição de energia; (ii) que a sentença deixou de analisar a prova técnica documental produzida nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, que demonstrou a inexistência de falha e oscilações da rede de distribuição, afastando o nexo causal; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para declarar a improcedência dos pedidos da inicial; (iv) alternativamente requereu que a atualização dos valores se dê a partir da citação da requerida/apelante, com fundamento no artigo 240, do CPC/2015; (v) Por fim, faz prequestionamento para interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Contrarrazões apresentada, purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para determinar à ré/apelante o pagamento de R$ R$ 8.820,00 (oito mil oitocentos e vinte reais), à autora/apelada, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde o desembolso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A apelante aduz que a apelada não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

Sugere que as avarias podem ter decorrido fatores totalmente alheios à distribuidora.

Argumenta que colacionou junto a contestação os relatórios exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, os quais atestam a ausência do nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha no serviço prestado, pois comprovam a inexistência de perturbação ou oscilação no sistema na data do sinistro.

Pois bem,

Analisando o laudo técnico colacionado a petição inicial, observo que o perito constatou que a causa do defeito do MAQUINA DE ENSAQUE, marca Grantec, de propriedade do segurado Campo Forte Nutrição animal, foram à queima de um indicador digital; e 01 CLP micro 820, e do botão de emergência.

Por fim, concluiu que o motivo da queima dos componentes da máquina de ensaque ocorreram por SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. (id. 190729506 - Pág. 15 – PDF fl. 36).

Entretanto, insta esclarecer que sobrecarga elétrica é o excesso de carga num circuito, ou seja, este fenómeno ocorre quando um circuito excede a sua carga nominal.

Nesse sentido, a sobrecarga elétrica pode ser provocada por diversas razões, sendo a mais frequente e comum quando o utilizador liga muitos aparelhos simultaneamente num mesmo circuito de fichas. Com isso, há um excesso de carga nominal no sistema. Por fim, mas não menos importante, outra possível causa da sobrecarga elétrica é quando cabos e disjuntores são mal dimensionados. Nesse sentido, este fenómeno também pode exceder a carga num circuito.

Dessa forma, o laudo técnico apresentado na inicial, apresentado pela seguradora apelada não apontou com clareza se a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços da empresa elétrica requerida/apelada.

Assim, não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distruição), de responsabilidade da empresa elétrica requerida/apelada

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC. Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito. A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não apontou com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica. Não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial." (TJSP, 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1042947-06.2020.8.26.0114, RELATOR: FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE, JULGADO EM 18/05/2021)

Por outro lado, a empresa elétrica requerida/apelante apresentou os relatórios exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, demonstrando que NÃO houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreram as avarias informadas.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, o ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência." (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Dessa forma, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços, e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024